Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALIMENTOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE CARÁTER ESTIMATIVO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU.
I. Deve ser mantida prestação alimentícia que, fixada à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, assegura a subsistência do filho em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. A ação de alimentos tem natureza estimativa e assim a fixação da prestação alimentícia em valor inferior ao pedido não induz sucumbência recíproca.
III. Na ação de alimentos, de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% da anuidade da pensão alimentícia estipulada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida.